Tribunal: STF
Processo: HC 264315
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Impetração utilizada com substitutivo de revisão criminal. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, por reputar inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na decisão do Superior Tribunal de Justiça, ao não conhecer de habeas corpus substitutivo de revisão criminal.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvadas hipóteses de manifesta ilegalidade ou teratologia, não identificadas na espécie.



    IV. Dispositivo 



    4. Agravo regimental desprovido.